Tribunal: TJDFT
Processo: 0706419-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ARMA BRANCA. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES PENAIS. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE PARA O CRIME.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar os roubos com o uso de arma branca, não há falar em absolvição ou em desclassificação.
2. A não apreensão da arma não constitui óbice à comprovação da concretude do roubo circunstanciado, suficientemente suprida pela prova oral, demandando à defesa o ônus de demonstrar eventual carência de potencialidade lesiva do instrumento, na esteira da mais atualizada jurisprudência dos tribunais superiores.
3. Nada a alterar na negativa avaliação dos antecedentes, fundamentada em condenações definitivas. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Recurso conhecido e desprovido.